Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPACIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. OBRIGATORIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados dentro do âmbito doméstico e familiar, desde que corroborada com os demais elementos de prova.
2. Nos delitos que deixam vestígios, tal como a lesão corporal, o exame de corpo de delito é obrigatório e a prova testemunhal somente poderá supri-lo se a realização do exame for impossível, em razão do desaparecimento dos vestígios ou de qualquer outra circunstância impeditiva (arts. 158 e 167, do CP).
3. Diante da ausência de laudo de exame de corpo de delito, obrigatório por lei, a prova pericial não pode ser suprida pela prova testemunhal, razão pela qual a desclassificação da conduta de lesão corporal para contravenção de vias de fato é a medida cabível.
4. Recurso provido.